Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-04.2021.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001290-04.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (EMBARGANTE), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (EMBARGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS EM OBRA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, § 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória tributária que visava a dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes aos materiais empregados em obra de manutenção rodoviária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do artigo 7º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, especificamente sobre a análise da incidência prévia do ICMS sobre os materiais empregados na execução da obra, adquiridos de terceiros, e se tal circunstância autorizaria sua exclusão da base de cálculo do ISSQN.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente a questão central do litígio, consignando expressamente que a Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 7º, § 2º, I, prevê a exclusão da base de cálculo do ISSQN apenas dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços e por ele produzidos fora do local da prestação, que tenham sido destacadamente comercializados com incidência do ICMS,
não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade
.

4. No caso concreto, restou demonstrado que os materiais empregados (emulsão asfáltica de imprimação, emulsão asfáltica elastomérica e asfalto diluído) foram adquiridos de terceiros e não produzidos pela própria prestadora de serviço, integrando, portanto, o preço do serviço para fins de incidência do ISSQN.

5. A mera incidência prévia do ICMS sobre os materiais adquiridos de terceiros não é suficiente para autorizar a dedução pretendida, sendo necessário que os materiais sejam produzidos pelo próprio prestador de serviços, conforme interpretação do art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003, respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não há obrigatoriedade de o julgador discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que embasa o convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há que se falar em exclusão de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISSQN, uma vez que integram o preço do serviço. 2. A interpretação do art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 determina que a exclusão da base de cálculo do ISSQN somente ocorre quando os materiais forem produzidos pelo próprio prestador de serviços e destacadamente comercializados com incidência do ICMS."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1025144-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória tributária que visava a dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes aos materiais empregados em obra de manutenção rodoviária.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação do artigo 7º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, argumentando que o Tribunal deixou de analisar se os materiais empregados na execução da obra, ainda que adquiridos de terceiros, foram devidamente tributados pelo ICMS, o que, segundo alega, viabilizaria sua exclusão da base de cálculo do ISSQN.

Aduz, ainda, que apresentou documentação fiscal demonstrando que os materiais empregados na execução da obra sofreram a incidência do ICMS no momento da aquisição junto aos fornecedores, fato que teria sido ignorado pelo acórdão embargado.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id.

277488359), pugnando pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de omissão e afirmando que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória tributária que visava a dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes aos materiais empregados em obra de manutenção rodoviária.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento está vinculado à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso dos autos, o acórdão embargado analisou detidamente a questão central do litígio, consistente na possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores relativos aos materiais utilizados na prestação de serviços de construção civil.

O acórdão foi expresso ao consignar que:
“A Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 7º, § 2º, I, prevê a exclusão da base de cálculo do ISSQN apenas dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços e produzidos fora do local da prestação, que tenham sido destacadamente comercializados com incidência do ICMS.”

E, especificamente quanto à situação da embargante, o acórdão registrou que:
“No caso concreto, a parte apelante não comprovou que os materiais empregados (emulsão asfáltica de imprimação, emulsão asfáltica elastomérica e asfalto diluído) não foram adquiridos de terceiros, não tendo sido produzidos pela prestadora de serviço, integrando, portanto, o preço do serviço.”

Ademais, ao examinar as notas fiscais anexadas aos autos pela parte autora, o acórdão foi categórico ao afirmar que:
“Nesse contexto, constata-se que os materiais empregados não foram produzidos pela prestadora de serviço contratada, mas sim adquiridos de terceiros, integrando, portanto, o preço do serviço, nos termos do art. 7º da LC nº 116/2003.”

A alegação da embargante, no sentido de que o acórdão foi omisso por não analisar se os materiais foram devidamente tributados pelo ICMS, não merece prosperar, uma vez que a incidência prévia do ICMS, por si só, não é suficiente para autorizar a dedução pretendida.

Como bem destacado no acórdão embargado, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não há que se falar em exclusão de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS, uma vez que integram o preço do serviço.”

A interpretação do art. 7º, § 2º, inciso I, da LC nº 116/2003, que exclui da base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, é clara ao determinar que tal exclusão somente ocorre quando os materiais forem por ele produzidos e
“destacadamente comercializados com a incidência do ICMS”
, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, ainda que se considerasse a alegada incidência do ICMS sobre os materiais adquiridos de terceiros, tal circunstância não alteraria a conclusão do julgado, uma vez que, para a exclusão da base de cálculo do ISSQN, é necessário que os materiais sejam produzidos pelo próprio prestador de serviços e não meramente adquiridos de terceiros.

Ademais, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil.

Como é sabido, para o acolhimento dos embargos de declaração, não basta a mera alegação de omissão, sendo necessário que esta seja relevante para o deslinde da controvérsia e capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre no presente caso.

O que se verifica, na realidade, é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, ou seja, como um meio de impugnar a decisão e obter uma nova análise da matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027775-32.2021.8.11.0041. Os Embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de pleitearem o prequestionamento de normas do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à alegada nulidade da citação decorrente da divergência entre o prazo indicado no mandado de citação e o prazo previsto na decisão judicial; (ii) definir se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade: O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade da citação, destacando que a discrepância entre os prazos consignados no mandado (15 dias) e na decisão judicial (3 dias) não causou prejuízo aos Embargantes.

4. Regularidade da citação: O mandado de citação informou de forma clara tratar-se de uma execução de título extrajudicial, afastando a tese de indução a erro dos Embargantes. Além disso, foi ressaltado que os Executados tiveram ciência inequívoca da ação e apresentaram defesa via Exceção de Pré-Executividade, o que convalidou eventual irregularidade.

5.
Impossibilidade de rediscussão da matéria: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. O recurso foi utilizado com o objetivo de modificar o julgado, o que é incabível.

6. Prequestionamento incabível: Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da citação não se declara quando não há prejuízo efetivo ao direito de defesa da parte. 2. O erro na indicação do prazo no mandado de citação não compromete a validade do ato quando a parte citada tem ciência inequívoca da ação e exerce sua defesa.

3.
Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade
.

4. O prequestionamento de normas jurídicas por meio de embargos de declaração somente é admitido quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.”

(N.U 1025144-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (destaquei)

Assim, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento judicial que lhe seja favorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025